Tribunal: TJBA
Processo: 8030711-02.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030711-02.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS QUEIROZ MARQUES Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONHECIDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). APROVEITAMENTO DE OCUPANTES DOS CARGOS DE OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICOS, SUBOFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS, TABELIÃO DE NOTAS, SUBTABELIÃO DE NOTAS, TABELIÃO DE PROTESTOS E SUBTABELIÃO DE PROTESTO NO CARGO DE ESCRIVÃO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI DE Nº 11.919/10. EXIGÊNCIA DE EXERCÍCIO DA TITULARIDADE DA SECRETARIA E ESCRIVANINHA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 3º DA RESOLUÇÃO DE Nº 18/2017 DESTE TRIBUNAL. CRITÉRIO DA COEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por MARIA DAS RAÇAS QUEIROZ MARQUES em face de suposto ato perpetrado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, consistente na negativa de pagamento de CET. De referência a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita, esta não merece prosperar. Ao exame dos autos, constata-se que o pleito fora indeferido como se vê da decisão de ID 19171800. De outro modo, a parte impetrante procedeu com o devido recolhimento das custas processuais (ID's 19843470/19843471). Portanto, não conheço da prefacial. No mérito, o cerne versa sobre existência ou não do dever de pagamento da gratificação por condições especiais de trabalho – CET aos servidores, ocupantes dos cargos de Oficial de Registro Públicos, Suboficial de Registros Públicos, Tabelião de Notas, Subtabelião de Notas, Tabelião de Protestos e Subtabelião de Protestos, aproveitados em cargo de Escrivão, em conformidade com o edital de nº 96/2017. A respeito da referida gratificação, tem-se a Lei de nº 11.919/10, que dispôs sobre a criação da CET, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, que foi alterada pela Lei Estadual nº 13.806/2017. Outrossim, a impetrante foi aproveitada no cargo de Escrivão da Comarca de Muritiba/Ba, designada para ter exercício na Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude, nos termos da Resolução n° 18 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de 18 de outubro de 2017, que disciplina sobre a unificação dos Cartórios Judiciais das Comarcas de Entrância Inicial. Neste sentido faz prova o termo de posse (ID 19151517) e Decreto Judiciário (ID 19151517 - fl. 13). In casu, tem-se que deve ser aplicado a regra do art. 3º da supracitada Resolução, que trata da existência de mais de um Escrivão na mesma Unidade Judiciária, estabelecendo o critério da coexistência. Nestas condições, deve ser reconhecido o direito líquido e certo da impetrante, vez que preenchidos os requisitos constantes da Lei e da resolução. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8030711-02.2021.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MARIA DAS GRACAS QUEIROZ MARQUES e impetrado DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I